Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725006-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEOLAR HOLDING S/A D E S P A C H O Em razão deste Relator encontrar-se em gozo de licença com afastamento superior a trinta (30) dias, bem assim da circunstância da parte agravante ter peticionado requerendo a atribuição incidental de efeito suspensivo ao recurso (id. 16075875), promova-se a devolução dos presentes autos eletrônicos à Secretaria da egrégia 4a Turma Cível para as providências cabíveis. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator